Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728919-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK RECORRIDO: SONIA CUNHA PORTILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO DE DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No curso da ação de despejo o locatário executado celebrou novo contrato de locação do imóvel objeto da lide, sem qualquer comunicação ou anuência da locadora exequente, evidenciando sua intenção em permanecer no imóvel litigioso mesmo diante da existência de acórdão em seu desfavor, buscando diretamente o (outro) coproprietário para celebração da nova avença. 1.1 O locatário executado contribuiu diretamente para o ajuizamento da demanda, devendo suportar os ônus da sucumbência conforme o princípio da causalidade. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, §1o, inciso VII, do CPC, porquanto o acórdão ignorou que a impugnação apresentada alegava causa extintiva da obrigação (novo contrato), reconhecida pelo próprio Tribunal em decisão anterior, mantendo indevidamente a aplicação do princípio da causalidade e a condenação em honorários, mesmo em execução provisória sem trânsito em julgado. Invoca os Temas Repetitivos 409 e 525, ambos do STJ, que vedam a condenação em honorários na fase de execução provisória em favor do exequente e requer o afastamento da condenação imposta. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK (em causa própria), OAB/DF 34.535. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 525, §1o, inciso VII, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Na hipótese, o embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no v. acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mesmo diante da extinção do feito por perda superveniente do objeto, após acolhimento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença. O embargante argumenta que a execução era provisória, sem trânsito em julgado, e que o novo contrato de locação foi celebrado antes de sua intimação para desocupação, não havendo, portanto, como lhe imputar a responsabilidade pela continuidade da execução. Invoca os Temas Repetitivos 409 e 525 do STJ, que tratam da impossibilidade de arbitramento de honorários em favor do exequente em execução provisória e da responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais quando acolhida a impugnação. Contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. O v. acórdão impugnado analisou detalhadamente os elementos fáticos e jurídicos que justificaram a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários, destacando que o novo contrato foi celebrado após a prolação do acórdão que determinou o despejo, sem comunicação à exequente, o que evidenciou a intenção do executado de permanecer no imóvel e deu ensejo à continuidade da demanda. Conforme salientado no v. acórdão embargado, o cumprimento provisório foi autuado em 15/07/2024, enquanto o novo contrato foi assinado em 25/07/2024, após a decisão judicial que determinou o despejo. A exequente não foi comunicada da nova avença, o que justificou a continuidade da execução. Assim, o acórdão concluiu que o embargante contribuiu diretamente para o ajuizamento da demanda, sendo legítima a aplicação do princípio da causalidade. Ademais, o Tema Repetitivo 409 do STJ revela-se inaplicável ao caso, pois o acórdão não acolheu a impugnação como fundamento para a extinção do cumprimento provisório de sentença, mas sim reconheceu a perda superveniente do objeto, decorrente da celebração de novo contrato de locação pelo executado. Da mesma forma, o Tema Repetitivo 525 também não se aplica, uma vez que, embora trate da impossibilidade de fixação de honorários em favor do exequente na execução provisória, o acórdão em questão determinou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, como penalidade pela conduta que deu causa à demanda, e não como retribuição por êxito na execução. (ID 76173571). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028